Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-42.2020.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-42.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER - CPF: 534.610.881-53 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de rejulgamento do Recurso de Embargos de Declaração de ID nº 134241697, por determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2038638/2022-MT, para explicitar os fundamentos do julgamento do Recurso de Apelação interpostos nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

nº 1002350-42.2020.8.11.0007
,
omissão supostamente não sanada nos presentes aclaratórios interpostos pela autora/embargante.

Neste particular, cabe consignar que a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER
contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, foi
julgada improcedente
, com a
condenação da autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 e, ainda, solidariamente com seu advogado, à multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC/15.

Contra essa decisão foi interposto o Recurso de Apelação de ID nº 129293731 pela autora, o qual foi submetido a julgamento em sessão realizada no dia 22/06/2022, oportunidade em que a C. Segunda Câmara Julgadora
negou provimento
ao recurso (ID nº 133053152).

Por sua vez, contra o referido acórdão foram interpostos os Embargos Declaratórios de ID nº 134241697 pela autora/embargante, ao qual também foi desprovido (ID nº 138708655).

Ato contínuo, a autora/embargante interpôs Recurso Especial (ID nº 140129667),
sustentando a nulidade do acordão recorrido, por entender que incorreu em
error in judicando
e
procedendo
, posto que não é possível a condenação do advogado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, sem que os eventuais danos processuais causados por ele antes sejam apurados através de ação própria, consoante determina o artigo 32 da Lei nº 8.906/94, que
“Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ”
e, ainda, os artigos 77, 79, 80, inciso II e 81, todos do CPC/15.

Ao julgar o feito, o STJ
deu provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que as questões omissas fossem integradas ao julgado (ID nº 178420186).

Contrarrazões no ID nº 135397659 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de
error in judicando, procedendo
ou
omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da sua condenação e do seu patrono em litigância de má-fé, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, além de a decisão recorrida ter explicitado de forma clara os fatos que ensejaram a sua condenação e de seu patrono em litigância de má-fé, também colacionou jurisprudência de casos análogos, consoante de observa do ID nº 130688667, não havendo, portanto, de se falar em omissão do julgado e tampouco infringências a dispositivos legal.

Ademais, mostra-se descabida a alegação de que não é possível a condenação do advogado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, sem que os eventuais danos processuais causados por ele antes sejam apurados através de ação própria, consoante determina o artigo 32 da Lei nº 8.906/94, que
“Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”
e,
ainda, os artigos 77, 79, 80, inciso II e 81, todos do CPC/15.

Isso porque, como é cediço, o advogado, como operador do direito, deve obedecer aos deveres de lealdade e boa-fé e, portanto, não está imune às regras basilares da conduta ético-processual e ao regramento imposto pela própria lei, a todos aqueles que atuam no processo.

Assim, quando apurada a prática de atos desleais e destituídos de boa-fé pelo advogado, como no caso dos autos, a condenação solidária da parte autora e seus causídicos, nos próprios autos em que praticados os atos, constitui medida célere e pedagógica.

Aliás, nesse sentido, tem decido este Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

– AJUIZAMENTO DE VINTE E UMA (21) AÇÕES EM NOME DA AUTORA – OBRIGAÇÕES/CONTRATOS QUE PODERIAM SER DISCUTIDAS EM UNICAMENTE SEIS – CONDUTA TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do patrono da autora às penas de litigância de má-fé, porquanto além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, vez que abusou do direito de demandar, visto que distribuiu na Comarca de Alta Floresta - MT, nada menos do que 21 (vinte e uma) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras, quando na realidade todas as obrigações/contratos destas poderiam ser discutidas em unicamente seis ações.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.”
(TJMT – RAC Nº 1003702-98.2021.8.11.0007, DESA. RELA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2024, publicado no DJE 22/07/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (INCISO II), VISANDO A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILEGAL (INCISO III) –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDUTA TEMERÁRIA QUE ATENTA À BOA-FÉ PROCESSUAL – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – CONDENAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO SOLIDARIAMENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora de distorcer a realidade dos fatos visando obter vantagem indevida.

A prática de advocacia predatória configura flagrante abuso de direitos processuais, gera o abarrotamento da máquina judiciária e contraria o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual, autorizando a condenação do causídico, solidariamente, nas penalidades da litigância de má-fé.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.”

(TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 1000134-34.2021.8.11.0085, DESA. RELA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023)

Ademais, conforme amplamente divulgado na imprensa, o GAECO do MP/MS deflagrou em 05/07/2023, a Operação “Arnaque”, para o cumprimento de 39 mandados de prisão preventiva e de 51 mandados de busca e apreensão nos Estados de Mato Grosso do Sul (Iguatemi, Naviraí, Paranhos, Tacuru, Sete Quedas, Eldorado, Anaurilândia e Chapadão do Sul), Bahia (Barreiras), Goiás (Goiânia), Mato Grosso (Sinop), Minas Gerais (Iturama), Paraíba (João Pessoa), Paraná (Araucária, Cascavel, Campo Mourão, Guarapava, Peabiru, Engenheiro Beltrão e Icaraíma) e Piauí (Floriano),
na qual se encontra envolvido o

escritório de advocacia do patrono da embargante, qual seja: Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos - OAB/MT 26.167
.

De acordo com o Ministério Público, o trabalho investigativo identificou duas organizações criminosas lideradas por advogados responsáveis pela propositura de mais dezenas de milhares de ações judiciais em todas as regiões do país, muitas delas consideradas temerárias pelo Poder Judiciário (praticamente todas as demandas partem da premissa de que empréstimos consignados são forjados).

Neste particular, corroborando os citados fatos, cabe consignar que neste Tribunal encontra-se ajuizada a
Ação Rescisória nº 1015114-42.2024.8.11.0000
, na qual a parte autora busca a rescisão de sentenças e acórdãos proferidos em
vinte e três (23) ações
, que segundo alega, foram todas ajuizadas pelo escritório de advocacia do Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos - OAB/MT 26.167, sem a autorização ou o consentimento da parte autora.

Aliás, transcrevo a íntegra da petição inicial da citada ação rescisória:

“[...]
ANA JUSTINA BOTELHO DOS SANTOS
, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG - CIRG nº 821.190 SSP/MT e portadora do CPF/MF sob o nº 816.006.581-72, residente e domiciliada à Rua Antônio Sgarbi, Quadra 03, Lote 02, Jardim Alto da Glória, no Município de Sinop/MT, CEP 78558-394, sem endereço eletrônico, através de seu advogado e bastante procurador que esta subscreve, vem, com o devido respeito e acatamento à presença de Vossas Excelências, com supedâneo jurídico no artigo 966, V do CPC/2015, a presente

AÇÃO RESCISÓRIA

com pedido de tutela provisória de urgência, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.885.724/0001-19, com sede à Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, 9º andar, Torre Conceição, Parque Jabaquara, no Município de São Paulo/SP, CEP 04344-902, BANCO SAFRA S.A, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28, com sede à Avenida Paulista, nº 2.100, BELA VISTA, no Município de São Paulo/SP, CEP 01310-930, BANCO PANAMERICANO S.A, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, com sede à Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, no Município de São Paulo/SP, CEP 01310-100, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.207.996/0001-50, com sede à Nuc. Cidade de Deus, s/nº, Andar 4, pred. Prata, Vila Yara, no Município de Osasco/SP, CEP 06029- 900, BANCO BMG S.A, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.186.680/0001-74, com sede à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Andares 10 11 13 14, Bloco 01 e 02, Parte Sala 101 102 112 131 141, Vila Nova Conceição, no Município de São Paulo/SP, CEP 04543-000, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

II.

DOS FATOS

Ínclitos julgadores, a presente demanda versa sobre uma senhora idosa e aposentada que foi surpreendida pela existência de diversas ações em seu nome que ignorava e sequer havia suscitado demandar, após constrição de valores na sua parcela previdenciária, única renda que possui para a sua subsistência, por bloqueio judicial em sede de cumprimento de sentença.

Ocorre que o escritório de advocacia que é alvo de investigações sobre a constituição de organização criminosa responsável pela advocacia predatória, conforme Operação Arnaque do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), deflagrada em julho do ano passado em Campo Grande/MS, ajuizou 23 (vinte e três ações) contra os bancos requeridos sem o consentimento da Requerente e, considerando que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5º do CPC, assim como o fato de o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configurar abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir, além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos, aplicando-se a técnica prevista no art. 942 do CPC, os dignos magistrados extinguiram os processos por ausência do interesse de agir e condenaram a Requerente às custas, honorários de sucumbência e litigância de má-fé.

1010912-79.2021.8.11.0015; 1010900-65.2021.8.11.0015; 1010892-88.2021.8.11.0015; 1000346-71.2021.8.11.0015; 1000341-49.2021.8.11.0015; 1000337-12.2021.8.11.0015; 1000334-57.2021.8.11.0015; 1000333-72.2021.8.11.0015; 1000328-50.2021.8.11.0015; 1000327-65.2021.8.11.0015; 1000314-66.2021.8.11.0015; 1000313-81.2021.8.11.0015; 1000312-96.2021.8.11.0015; 1000310-29.2021.8.11.0015; 1000309-44.2021.8.11.0015; 1000307-74.2021.8.11.0015; 1000306-89.2021.8.11.0015; 1000305-07.2021.8.11.0015; 1000302-52.2021.8.11.0015; 1000300-82.2021.8.11.0015; 1000299-97.2021.8.11.0015; 1000298-15.2021.8.11.0015; 1002786-74.2020.8.11.0015.

Na sequência, em muitos desses processos a Requerente não foi agraciada pelas benesses de justiça gratuita e por conta disso tem suportado os prejuízos de tais encargos, embora não tenha consentido para tanto.

Cabe destacar que, embora seja analfabeta e apenas desenhe o próprio nome, a Requerente não rechaça a existência dos contratos firmados com as Requeridas. Lado outro, esclarece que ignora a existência da Procuração Ad Judicia outorgada para o Advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, isso porque nunca o viu e sequer lhe contratou para epresenta-la judicialmente.

Deste modo, tendo em vista que as ações foram distribuídas em lote, de modo fracionado, que possuem os mesmos fatos e pedidos, inclusive com pluralidade em face de uma mesma instituição bancária, pautado no princípio da celeridade e economia processual, por meio desta rescisória busca-se a anulação das referidas sentenças ou que tais encargos sejam suportados pelo advogado responsável.

II. DA JUSTIÇA GRATUITA / DO DEPÓSITO DE QUE TRATA O ART. 968, II, CPC

Inicialmente, cumpre destacar que a Requerente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Para tal benefício, a Requerente apresenta declaração de hipossuficiência, carta de concessão de aposentadoria e extratos bancários dos últimos três meses da conta previdenciária, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judicias sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do art. 99 Código de Processo Civil de 2015.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, por simples petição, sem outras provas exigíveis por lei, a Requerente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - Assistência Judiciária indeferida - Inexistência de elementos nos autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2083920- 71.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019

Cabe destacar que a lei não exige atestada miserabilidade da Requerente, sendo suficiente a “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98, CPC/15), conforme destaca a doutrina:

"Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com bom renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquela sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo." (DIDIER JR. Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita. 6ª ed. Editora JusPodivm, 2016. p. 60)

"Requisitos da Gratuidade da Justiça. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade." (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. Revista dos Tribunais, 2017. Vers. ebook. Art. 98)

Por tais razões, com fulcro no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC, requer seja deferida a gratuidade de justiça, dispensando-a do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor das causas, condição de procedibilidade, nos termos do artigo 968, II, CPC.

III. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme o entendimento consolidado no enunciado nº 401 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”.

Seguindo a mesma orientação, estabeleceu o Código de Processo Civil, em seu artigo 975, que “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Neste panorama, os processos já transitaram em julgado e as datas não superam o prazo decadencial supra, consoante abaixo:

1010912-79.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 02/09/2022;

1010900-65.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 08/09/2022;

1010892-88.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 05/09/2022;

1000346-71.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 20/09/2022;

1000341-49.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000337-12.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000334-57.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 22/06/2022;

1000333-72.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000328-50.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 30/08/2022;

1000327-65.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 31/01/2023;

1000314-66.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 02/09/2022;

1000313-81.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000312-96.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 23/09/2022;

1000310-29.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000309-44.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000307-74.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 14/07/2022;

1000306-89.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 18/11/2022;

1000305-07.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 30/01/2023;

1000302-52.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000300-82.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000299-97.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 15/06/2022;

1000298-15.2021.8.11.0015 – trânsito em julgado em 05/10/2022;

1002786-74.2020.8.11.0015 – trânsito em julgado em 22/09/2022;

Deste modo, pode-se concluir, sem sombra de dúvidas, pela tempestividade da presente ação rescisória, sob a ótica do art. 975, CPC.

V.

DO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V) E AS RAZÕES DE RESCINDIR

Bem delimitada a questão quanto ao cabimento da presente ação rescisória, temos como uma das possibilidades de rescisão de uma decisão de mérito transitada em julgado, a manifesta violação de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Ultrapassadas maiores considerações acerca da maior abrangência concedida pelo CPC ao substituir a expressão “literal disposição de lei” adotada pelo CPC/73 em seu artigo 485, V, pela expressão “norma jurídica”, é evidente que mesmo na vigência do código processual ora revogado, havia-se pacificado o entendimento de que a violação à lei deveria ser interpretada de forma ampla para abranger as diversas formas de normas jurídicas.

No caso em apreço, levando-se em consideração que a Requerente não autorizou que o advogado demandasse em seu nome, inclusive, ignora a autenticidade da procuração por ele apresentada, o diploma processual civil determina que ninguém poderá postular direito alheio em nome próprio, sem autorização legal, e os atos de advogados sem procuração são considerados ineficazes àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o causídico pelas despesas e por perdas e danos.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Em caso semelhante, dada a oportunidade para a parte se manifestar antes de proferir a sentença, ao tomar conhecimento de tais irregularidades, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito e condenou o advogado pelos respectivos encargos. In verbis:

A rigor, a autora nem sequer litigou efetivamente, servindo como pessoa interposta para fins ilegítimos. Os encargos de sucumbência, nesse caso, deverão ser carreados pessoalmente ao advogado da autora, nos termos do artigo 104, § 2º, do Código de Processo Civil. Além da extinção do feito, deve-se observar que, nos termos do artigo 77, I, do Código de Processo Civil, impõe-se ao procurador da parte expor os fatos em juízo conforme a verdade. A alteração da verdade, por sua vez, implica litigância de má-fé, na forma do artigo 80, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, conforme depoimento expresso da própria autora, o patrono da autora tentou ludibriar o juízo, inclusive apresentando uma procuração desprovida de existência jurídica, e movimentou o Poder Judiciário de forma indevida, de modo que deverá considerado litigante de má-fé e punido com a sanção correlata, com especial ênfase no caráter pedagógico da medida, nos termos do artigo 81, § 2º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o patrono da autora deverá ser condenado ao pagamento do valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos em favor do réu. (1011910- 66.2022.8.26.0606 – lauda 2)

Ocorre que nos processos supras, quer seja pela celeridade dos juízos digitais ou quer seja pela dispensa da audiência de conciliação, a Requerente não foi ouvida em momento algum e por essa razão não conhecia de tais intentos até ter sua conta bloqueada judicialmente em sede de cumprimento de sentença.

Assim, considerando a ineficácia dos atos realizados em seu nome, sem autorização, pugna pela retificação das sentenças proferidas nos autos 1010912-79.2021.8.11.0015; 1010900-65.2021.8.11.0015; 1010892- 88.2021.8.11.0015; 1000346-71.2021.8.11.0015; 1000341-49.2021.8.11.0015; 1000337-12.2021.8.11.0015; 1000334-57.2021.8.11.0015; 1000333- 72.2021.8.11.0015; 1000328-50.2021.8.11.0015; 1000327-65.2021.8.11.0015; 1000314-66.2021.8.11.0015; 1000313-81.2021.8.11.0015; 1000312- 96.2021.8.11.0015; 1000310-29.2021.8.11.0015; 1000309-44.2021.8.11.0015; 1000307-74.2021.8.11.0015; 1000306-89.2021.8.11.0015; 1000305- 07.2021.8.11.0015; 1000302-52.2021.8.11.0015; 1000300-82.2021.8.11.0015; 1000299-97.2021.8.11.0015; 1000298-15.2021.8.11.0015; 1002786- 74.2020.8.11.0015.

V. A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO

A Requerente espera ter logrado êxito em demonstrar o grave vício que inquina as sentenças retros (CPC, art. 966, V), suficiente a autorizar a rescisão, restando configurados, assim, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado. Contudo, não há como se deixar de reconhecer que a parte autora vem sofrendo constrições em seu nome decorrentes de cumprimentos de sentença e que, diga-se de passagem, teve sua aposentadoria constrita judicialmente.

Autos de número: 1000305-07.2021.8.11.0015. Protocolo Sisbajud: 20240007233194. A tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s) ANA JUSTINA BOTELHO DOS SANTOS (81600658172) R$ 1511.92 restou PARCIALMENTE FRUTÍFERA. O valor bloqueado de R$ 1.220,98 foi transferido. Documento assinado de forma automática com certificado institucional, nos termos do artigo 4°-D da Resolução n° 185/2013 do CNJ. (Certidão Id. 155413059)

Com efeito, admite-se, de acordo com o art. 969 do CPC/2015, a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, quando presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória (de evidência ou de urgência, cautelar ou antecipada).

Devem ser consideradas, para tanto, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória a que se referem os artigos 294 e seguintes e art. 300, caput, do CPC/2015.

A nosso sentir, para que seja concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, é necessário que se demonstre o risco de dano irreparável e a plausibilidade da fundamentação, ambos mais do que presentes. Assim, evidenciados os pressupostos legais, a parte autora roga que se defira a tutela de urgência de natureza cautelar, para suspender os efeitos das sentenças acima mencionadas, até o julgamento final do presente feito.

VI. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a parte autora:

a) inicialmente, que seja deferida a dispensa ao depósito previsto no artigo 968, II, do NCPC, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor das causas, tendo em vista que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo e que, portanto, não possui condições financeiras hábeis para arcar com tais encargos sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família;

b) o recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC;

c) o deferimento liminar da tutela de urgência para suspender a eficácia das sentenças proferidas nos autos das ações 1010912-79.2021.8.11.0015; 1010900-65.2021.8.11.0015; 1010892-88.2021.8.11.0015; 1000346- 71.2021.8.11.0015; 1000341-49.2021.8.11.0015; 1000337- 12.2021.8.11.0015; 1000334-57.2021.8.11.0015; 1000333- 72.2021.8.11.0015; 1000328-50.2021.8.11.0015; 1000327- 65.2021.8.11.0015; 1000314-66.2021.8.11.0015; 1000313- 81.2021.8.11.0015; 1000312-96.2021.8.11.0015; 1000310- 29.2021.8.11.0015; 1000309-44.2021.8.11.0015; 1000307- 74.2021.8.11.0015; 1000306-89.2021.8.11.0015; 1000305- 07.2021.8.11.0015; 1000302-52.2021.8.11.0015; 1000300- 82.2021.8.11.0015; 1000299-97.2021.8.11.0015; 1000298- 15.2021.8.11.0015; 1002786-74.2020.8.11.0015;

d) citação das rés para que, dentro do prazo determinado pelo Il. Relator (art. 970, CPC), ofereça resposta aos termos da presente, sob pena de revelia;

e) no mérito, pede a parte autora que, em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (CPC, art. 966, V), sejam as sentenças rescindidas, reconhecendo-se a ineficácia dos atos praticados em seu nome, ante a falta de legitimidade e interesse de agir, transferindo-se tais encargos ao causídico que agiu sem sua autorização;

f) por fim, que sejam todos as intimações destinadas ao patrono infra, sob pena de nulidade.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exclusão alguma, em especial pela produção de prova documental suplementar.

Considerando a soma dos valores atribuídos aos autos objetivados, dá-se à causa o valor de R$385.075,20 (trezentos e oitenta e cinco mil setenta e cinco reais e vinte centavos).

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Sinop/MT, 05 de junho de 2024.

ADEBLÔNIO OLIVEIRA DIAS OAB/MT 25060
[...].”
(Sic. ID nº 217502169).

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024